Tribunal: TJMT
Processo: 1003623-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003623-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARILENE FATIMA DA CUNHA CORDEIRO - CPF: 441.998.991-20 (AGRAVADO), DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - CPF: 011.094.371-61 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. VENCIDA A 2o VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Terço constitucional de férias. Servidor público. Prescrição quinquenal. Relação de trato sucessivo.
Actio
nata. Prática administrativa de pagamento no exercício subsequente. Inexistência de prescrição das parcelas de 2012. Matéria de ordem pública.
Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1
.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença individual, rejeitou a alegação de prescrição quanto às diferenças do terço constitucional de férias referentes ao ano de 2012 e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de prescrição estaria preclusa em razão da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença; (
ii
) saber se há ausência de dialeticidade recursal; e (
iii
) saber se as parcelas relativas ao terço constitucional de férias do ano de
2012 estão alcançadas pela prescrição quinquenal, à luz da data de exigibilidade da obrigação.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição, por ostentar natureza de ordem pública, pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo obstada pela preclusão consumativa decorrente da intempestividade da impugnação apresentada na origem.

4. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna especificamente o fundamento central da decisão agravada, consistente na definição do termo inicial do prazo prescricional.

5. Nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado.

6. O termo inicial da prescrição (
a
ctio
nata
) coincide com o momento da lesão ao direito, o que, no caso, se dá quando a verba remuneratória se torna exigível, e não no período de fruição das férias.

7. Demonstrado que a Administração Pública Estadual adotava prática reiterada de pagamento do terço constitucional de férias no exercício financeiro subsequente, a exigibilidade do crédito relativo a 2012 ocorreu apenas em 2013.

8. A adoção de entendimento diverso implicaria imputar ao servidor os efeitos da sistemática administrativa estatal, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da efetividade do direito de ação.

9. Inviável a fixação de honorários recursais, por ausência de condenação anterior em verba sucumbencial, tratando-se de decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo.

10
.

Recurso
não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CC/2002, art. 189; CPC,
arts
. 1.016 e 85, § 11; Decreto n
.
20.910/1932; LC Estadual no 50/1998, art. 54, inc. I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 85;

TJMT, AI no 1024079-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 06.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão proferida pelo Juízo
da

2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no
s autos
doCumprimento de Sentença Individual n
.
1031933-28.2024.8.11.0041, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença no tocante à prescrição e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

A decisão agravada afastou a prescrição das parcelas de 2012 sob o fundamento de queé prática administrativa reiterada da Administração Pública Estadual efetuar o pagamento do terço constitucional de férias no exercício seguinte ao gozo, de modo que a verba de 2012, quitada parcialmente em 2013, tornou-se exigível dentro do quinquênio anterior à propositura da Ação Coletiva (setembro de 2017).

Alega o recorrente, em suas razões recursais, que a decisão de primeiro grau merece reforma no tocante ao marco prescricional
.
O
Estado de Mato Grosso sustenta aimpossibilidade de cobrança de valores anteriores a 2013.

Para reforçar sua alegação, argumenta que, tendo a ação coletiva sido proposta em setembro de 2017, estariam prescritas as férias anteriores a setembro de 2012, nos termos da Súmula 85 do STJ. Sustenta ainda que, conforme o art. 54, inciso I, alínea "a", da Lei Complementar Estadual n
.

50/1998, o professor goza de 15
q
uinze dias de férias após o término do primeiro semestre escolar. Nessa linha intelectiva, o Estado defende queo terço sobre esses 15 dias de 2012 deveria ter sido pago logo após 30
.
7
.
2012 (término do semestre letivo), estando
prescrito
quando do ajuizamento da ação em 2017.

Assim,
requer
eu
o provimento do recurso para reconhecer a prescrição da parcela referente ao ano de 2012, excluindo-a do cálculo exequendo.

Em contrarrazões, a parte recorrida
arguiu preliminar pelo
não conhecimento do agravo
, em decorrência da
preclusão consumativa, uma vez que o Estado não apresentou impugnação no prazo legal na origem, tentando agora reabrir a discussão via agravo, bem como por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção da decisão
. A
Agravada argumenta que a obrigação é de trato sucessivo e que a implementação administrativa do pagamento ocorre anualmente, no exercício seguinte. Assevera que
se
tratando de obrigação periódica e de implementação administrativa anual, não se pode afirmar, automaticamente, prescrição das parcelas de 2012, pois a exigibilidade do crédito ocorreu no exercício subsequente (2013), estando dentro do lustro prescricional contado da propositura da ação coletiva em setembro de 2017.

Sustenta ainda quea tentativa recursal de cortar
a dívida de
2012 por critério meramente formal não supera a moldura do quinquênio contado da ação coletiva
(Id
349215399
).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou ausência de interesse que justificasse a sua intervenção (Id
352634365
).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR –
PRECLUSÃO CONSUMATIVA E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

A Agravada suscita

preliminar de não conhecimento do recurso, argumentando a ocorrência de preclusão consumativa. Sustenta que o Estado de Mato Grosso apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença de forma intempestiva na instância de origem, razão pela qual a discussão estaria encerrada, não cabendo revolvê-la nesta via recursal.

Sem razão.

A
prescrição é matéria de ordem pública.
A
natureza jurídica autoriza que a questão seja conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, desde que não tenha havido decisão anterior sobre o tema com trânsito em julgado, o que não ocorreu.

O Juízo de primeiro grau, na decisão agravada (Id 343441390), reconheceu a intempestividade da peça defensiva e, ato contínuo, examinou
a alegação de prescrição e de excesso de execução, por se tratar de matéria cognoscível de ofício.

Portanto, se o Juízo de primeiro grau decidiu sobre a prescrição
,
afastando-a, nasce para o Ente Público o interesse recursal de ver tal entendimento reformado, independentemente da tempestividade da impugnação originária.

A preclusão temporal que atingiu a faculdade de apresentar defesa na origem não obsta o reexame da matéria de ordem pública por este Tribunal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e enriquecimento ilícito.

Assim
, REJEITO a preliminar.

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

A
parte Agravada defende que o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que as razões recursais seriam genéricas e não enfrentariam os fundamentos da decisão recorrida.

A preliminar não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 1.016, incisos II e III, do CPC, impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão que pretende reformar, expondo as razões de fato e de direito que justificam o novo julgamento.

Da análise da peça recursal, observa-se que o Estado de Mato Grosso atendeu satisfatoriamente aos requisitos legais. O Agravante insurgiu-se contra o fundamento central da decisão agravada, qual seja, o termo inicial da contagem do prazo prescricional. Enquanto a decisão recorrida fixou o nascimento da pretensão (
actio
nata
) no ano do pagamento (2013), o Estado sustenta que a exigibilidade ocorreu no ano da fruição (2012), defendendo a aplicação da Súmula 85 do STJ sob perspectiva diversa.

Há, portanto, correlação lógica e direta entre os fundamentos da decisão atacada e as razões do recurso. A argumentação desenvolvida pelo Estado é clara, específica e apta a devolver a matéria ao conhecimento desta Corte. Se os argumentos são procedentes ou não, tal análise pertence ao mérito recursal, e não ao juízo de admissibilidade.

Assim, não havendo que se falar em razões dissociadas ou genéricas,
REJEITO
a preliminar.

É como o voto.

VOTO.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Superada
s
a
s

questões
preliminar
es
, passo à análise do mérito.

A
controvérsia recursal
consiste
em definir se as verbas referentes ao terço constitucional de férias do exercício de 2012 encontram-se fulminadas pela prescrição quinquenal, considerando que a Ação Coletiva que lastreia a presente execução foi ajuizada emsetembro de 2017.

O Estado Agravante defende a tese de que, sendo o gozo de férias fracionado, com 15 dias ocorrendo ao final do primeiro semestre (julho/2012), o pagamento deveria ter ocorrido imediatamente, fixando-se o termo inicial da prescrição (agosto/2012), o que deixaria
a
parcela fora do alcance da ação ajuizada em setembro/2017.

A decisão agravada, por sua vez, alicerçou

na premissa de que a prática administrativa do Estado é efetuar o pagamento do terço de férias no exercício financeiro seguinte ao gozo, o que deslocaria
o nascimento da ação
para o ano de 2013, salvaguardando o crédito da prescrição.

O
Decreto n
.
20.910/1932, que regula a prescrição das dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal,
seja qual for a sua natureza
, estabelece o prazo de cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso de relações de trato sucessivo, aplica-se o entendimento consolidado naSúmula 85 do STJ:
"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

A questão principal, portanto, é definir em que momento surgiu o direito de cobrar judicialmente a parcela devida (
actio
nata
). Conforme o art. 189 do Código Civil, isso ocorre quando o direito é violado. No caso de verba remuneratória devida pelo Estado, a violação acontece quando o pagamento deveria ter sido feito e não foi, ou foi realizado em valor menor do que o devido.

Neste caso, é importante observar a forma como o pagamento foi administrativamente realizado, conforme reconhecido na decisão de primeiro grau. O magistrado de origem, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas no processo, registrou expressamente
– Id
343441390:

Contudo, é prática administrativa reiterada da Administração Pública Estadual efetuar o pagamento do terço constitucional de férias no exercício seguinte ao gozo. Assim, as férias referentes ao ano de 2012 são quitadas, ainda que parcialmente, apenas no ano de 2013.

Esta premissa fática é determinante. Se a Administração Pública, por norma interna ou prática reiterada, posterga o pagamento do terço de férias para o exercício seguinte (2013), o servidor público não possui pretensão exigível em 2012. Não se pode exigir que o servidor acione o Judiciário alegando inadimplemento (violação do direito) antes que a dívida seja considerada vencida pela própria Administração.

Se o pagamento relativo às férias gozadas em 2012 (seja total ou a parcela de julho) estava programado administrativamente para ocorrer no exercício de 2013, o termo inicial do prazo prescricional somente começou a fluir em 2013.

E
m setembro de 2017 ainda não havia transcorrido o lapso quinquenal iniciado em 2013. A pretensão, portanto, estava hígida.

O argumento do Estado de que o pagamento "deveria" ter sido feito em julho de 2012 é uma abstração que ignora a realidade do fluxo de pagamento dos servidores da educação à época.

Acolher a tese estatal seria punir o servidor pela morosidade ou pela organização financeira do próprio Estado: o Estado paga no ano seguinte, mas alega que a prescrição corre do ano anterior. Isso violaria o princípio da boa-fé objetiva que deve reger a conduta da Administração Pública, bem como o princípio da

ação nascida

(
actio
nata
)
em sua vertente subjetiva, que exige a efetiva possibilidade de exercício do direito de ação.

Ademais, em ações coletivas dessa natureza (diferenças de terço de férias sobre 45 dias), o que se busca é a complementação de um
pagamento feito a menor. Se o pagamento principal (ainda que a menor) ocorreu em 2013, é a partir deste pagamento incorreto que nasce a pretensão de cobrar a diferença.

Neste sentido:

A jurisprudência consolidada, inclusive desta Corte, adota o princípio da
actio
nata para definir como termo inicial da prescrição o momento da lesão ao direito, que, no caso, coincide com o período de gozo das férias (julho de 2012), e não com o posterior pagamento da verba (janeiro de 2013)
.
Considerando que a ação coletiva foi ajuizada apenas em setembro de 2017, já havia transcorrido o quinquênio legal em relação ao valor referente ao terço de férias sobre os 15 dias de recesso escolar de julho de 2012, sendo legítima sua exclusão dos cálculos.(TJ-MT -
Agravo
de
Instrumento
: 10240797220258110000, Relator:
Marcio Vidal
, Data de Julgamento: 06/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Ademais, a
inda que o agravante sustente, com base no art. 54, I, ‘a’, da Lei Complementar Estadual 50/98, que o pagamento do terço constitucional relativo aos 15 dias de férias deveria ocorrer ao final do primeiro semestre letivo, tal previsão não se mostra suficiente, no caso concreto, para caracterizar a exigibilidade imediata da verba, uma vez que restou demonstrado nos autos que a Administração Pública adotava sistematicamente o pagamento no exercício subsequente.

Portanto, irretocável a decisão de primeiro grau ao afastar a prescrição das parcelas referentes ao ano de 2012.

Por fim, a
parte Agravada requer
eu
, em contrarrazões, a fixação de honorários advocatícios.

Por fim, no que tange ao pleito formulado em contrarrazões para a fixação de honorários advocatícios recursais, entendo que
o mesmo
não merece acolhida no presente estágio processual.

A sistemática dos honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pressupõe a existência de uma decisão anterior que tenha fixado verba honorária sucumbencial, sobre a qual incidirá a majoração pelo Tribunal. O dispositivo legal tem dupla função: remunerar o trabalho adicional em grau recursal e desestimular a interposição de recursos protelatórios.

Entretanto, no caso em apreço, o recurso de Agravo de Instrumento volta-se contra decisão interlocutória que, ao rejeitar a alegação de prescrição e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, apenas resolveu questão incidental sem colocar fim ao Cumprimento de Sentença.

A decisão agravada, portanto, não fixou honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Ente Público naquele ato específico — e nem poderia, visto que a execução prossegue. Consequentemente, inexistindo condenação em honorários na origem (no ato recorrido), torna-se inaplicável a majoração recursal, pois não há base de cálculo sobre a qual incidir o acréscimo.

Na linha do entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento"
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1 .979.540/PE, relator Ministro
Sérgio
Kukina
, Primeira Turma
,
DJe
de 29/9/2022). "A imposição de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda" (
AgInt
nos
EAREsp
n. 1.671.431/MT, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Corte Especial
,
DJe
de 12/9/2022). Caso concreto em que a decisão do Juízo de primeiro grau, de natureza interlocutória, limitou-se a fixar honorários advocatícios iniciais em sede de cumprimento de sentença, sem colocar fim ao processo. Logo, o indeferimento do agravo de instrumento interposto contra tal decisum não autoriza a fixação de honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC. (STJ -
AgInt
no REsp: 2016840 DF 2020/0206298-1, Relator:
Ministro Sérgio
Kukina
,
Data de Julgamento: 12/12/2022)

Desta feita, considerando que a decisão recorrida possui natureza puramente interlocutória e não extintiva, e que o cumprimento de sentença terá seu prosseguimento regular na origem,o pedido de fixação de honorários recursais nesta instância
padece de acolhimento
.

Ante o exposto
,

NEGO

PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Em síntese, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença, a qual rejeitou a tese de prescrição das parcelas anteriores ao ano de 2013, suscitada pelo ente estatal, e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos.

Nas razões recursais, o agravante alega que, conforme a Súmula 85 do STJ, prescrevem as parcelas anteriores aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação (setembro de 2017). Sustenta ainda que, segundo a LC no 50/1998 e o calendário escolar, as férias do primeiro semestre de 2012 se encerraram em 30/07/2012, razão pela qual o respectivo terço constitucional também estaria prescrito.

Submetido o feito à apreciação deste Egrégio Tribunal, o Relator: (i) rejeitou as preliminares de preclusão consumativa e de violação ao princípio da dialeticidade, suscitadas pela parte agravada em contrarrazões; e (ii) no mérito,
negou provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada que afastou a prescrição das parcelas relativas ao ano de 2012.

No tocante às preliminares suscitadas pela parte agravada, acompanho o eminente Relator para rejeitá-las, pelos fundamentos por ele expendidos. No mérito, contudo, divirjo do Relator, por entender que o recurso deve ser
provido
.

Em síntese, verifica-se que os valores objeto da execução originária referem-se ao terço constitucional de férias, incidente sobre os 15 (quinze) dias usufruídos no mês de julho de cada ano, conforme reconhecido na sentença proferida na
Ação Coletiva
no 1028936-19.2017.8.11.0041. O dispositivo da decisão exequenda é expresso ao condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do referido adicional aos servidores, relativamente aos períodos aquisitivos
não alcançados pela prescrição
.

Considerando que a ação coletiva foi ajuizada em
setembro de 2017
, impõe-se reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a
setembro de 2012
, nos termos da Súmula 85 do STJ.

No caso concreto, ao usufruir 15 (quinze) dias de férias no mês de julho de 2012, a agravada adquiriu o direito ao recebimento do terço constitucional no mês subsequente, qual seja, agosto de 2012, momento em que se inicia a contagem do prazo prescricional quinquenal.

Desse modo, quando do ajuizamento da ação coletiva, em setembro de 2017, a parcela referente ao terço constitucional incidente sobre as férias usufruídas em julho de 2012
já se encontrava prescrita
.

Diante desse contexto, evidencia-se o excesso de execução quanto aos valores referentes ao terço constitucional anteriores ao ano de 2013.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[..] 1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença proferida em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041, ajuizada pelo SINTEP/MT, que reconheceu a prescrição da parcela referente ao terço constitucional de férias relativo aos 15 dias usufruídos no primeiro semestre letivo de 2012, extinguindo o feito com resolução de mérito. (...)

3. O termo inicial da prescrição do direito ao terço constitucional de férias é a data do efetivo gozo das férias, quando a parcela se torna exigível, nos termos do art. 54, I, “a”, da LC/MT n. 50/1998 e do art. 5o da Portaria Estadual n. 462/2011/GS/SEDUC/MT.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula n. 85, estabelece que, nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

5. A ação coletiva foi proposta em 18 de setembro de 2017, razão pela qual estão prescritas as parcelas vencidas anteriormente a 18 de setembro de 2012, incluindo-se a referente ao terço de férias de julho de 2012.

6. O pagamento administrativo realizado em janeiro de 2013 não altera o termo inicial da prescrição, pois a lesão ao direito se configura com a não concessão do valor devido no momento do gozo das férias, conforme o princípio da actio nata.

7. A sentença coletiva delimitou expressamente o alcance da condenação às parcelas não prescritas, vedando a ampliação da execução para parcelas anteriores ao marco prescricional reconhecido,
de modo que a inclusão da verba de julho de 2012 na memória de cálculo configura excesso de execução
.

(N.U 1069801-40.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição da parcela referente ao ano de 2012.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026